Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714752-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS volta a peticionar nos autos, reiterando as inconsistências apontadas na petição de ID 62204320, sem atentar para o conteúdo da certidão ID 62268098, lavrada pela Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível, que prestou esclarecimentos quanto aos Atos de comunicação “Ementa (7094192)” e “Ementa (7094193)”, listados na aba “Expedientes” deste caderno processual eletrônico, como segue: Em cumprimento ao r. Despacho de ID 62255805, certifico que a falta de correspondência no número de ID relatada pela d. Advogada na petição de ID 62204320 não representa inconsistência/falha do sistema, nem constitui óbice ao total acesso ao documento pela aba de expedientes. A título de exemplo, menciona-se a r. Decisão de ID 58034634, de 16/4/2024, que, na aba de expedientes, ao ser gerada pelo PJe a cópia na aba de expedientes, consta o mesmo ato com o ID 58057130, cujo acesso às partes foi integral. Assim, após consulta formal ao Nuage - Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a Instância, foi-nos informada a abertura de demanda para checagem da indisponibilidade relatada pela parte, ressaltando-se, todavia, que tanto o Gabinete, quanto esta Secretaria, têm acesso total ao documento ao clicar em "visualizar ato" na aba de expedientes. Prestadas as informações, faço conclusão dos presentes autos eletrônicos ao gabinete do Excelentíssimo Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB. A despeito das colocações do requerente, os prints de mensagens trocadas por membros do escritório de advocacia com os atendentes da Equipe Chat Online PJe/TJDFT e com a Diretora de Secretaria da 8a Turma Cível não são conclusivos no sentido da existência ou persistência de erro de sistema que inviabilize o conhecimento, pela parte, do conteúdo e da recorribilidade dos atos processuais lançados nos autos. Os vídeos produzidos pela banca de advocacia agravada não ilidem a fé pública da certidão de ID 62268098. No entanto, comprovam que o escritório conseguiu acessar aos autos digitais regularmente, já que, de outra forma, não poderia produzir imagens da página principal do processo eletrônico e da aba “Expedientes”, circunstância que denota que a falha aludida não se tratou de indisponibilidade do Sistema PJe. Colaciono, por oportuno, o indicador de indisponibilidade do PJe no 2o Grau deste TJDFT do mês de julho de 2024 (https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades), que demonstra a plena funcionalidade do sistema em 29/7/2024, data do relato da inconsistência: Acrescento que a equipe deste Gabinete, ao acessar a aba “Expedientes” nesta data e ao clicar no link do Ato de Comunicação “Ementa (7094193) - Prioridade: Normal - ID do documento (61644425)”, pôde constatar que o sistema redirecionou a página imediatamente para o Documento “ID 6164425 – Ementa”, consoante imagens abaixo: As telas em comento demonstram que o expediente dirigido ao agravado, em outros computadores, não apresentou o erro inicialmente apontado. Sob esse aspecto, cumpre trazer à baila as disposições dos artigos 9o, 20 e 27 da Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. [...] Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. [...] Art. 27. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no PJe. [...] § 6o A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não imputáveis à indisponibilidade ou à impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente. Ressalto que o Ato de comunicação “Ementa (7094193) - Prioridade: Normal - ID do documento (61644425)” da aba “Expedientes” refere-se, evidentemente, à ementa do acórdão de ID 61604471 destes autos digitais, que, consoante certidão de ID 61653346, também foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do TJDFT em 18/7/2024 e, portanto, publicada em 19/7/2024. Confira-se (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2024/134.pdf#page=0): Logo, houve a intimação do agravado via DJe, repositório digital distinto, cuja viabilidade de acesso não foi objeto de questionamento. Assim se constata que a alegada inconsistência técnica apontada pelo escritório de advocacia não acarreta vício de intimação. Consoante já ressaltado alhures, nos termos do artigo 9o, § 1o, da Lei n. 11.419/06, “as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”. Considerando que a possibilidade de acesso do escritório agravado à íntegra do processo restou incontroversa, conforme vídeos juntados, a alegação de falha em um único link do caderno eletrônico, não corroborada pela área técnica deste TJDFT, não configura prejuízo que justifique a repetição dos atos processuais ou a retificação do expediente, como pretendido pelo requerente, sobretudo quando se constata que a consulta ao inteiro teor do acórdão de ID 61604471 pode ser feita pela aba lateral dos autos digitais, que apresenta os andamentos processuais em ordem cronológica. Em face as considerações lançadas, indefiro o pedido veiculado no ID 62284033. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator